Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-41.2011.8.11.0049
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-41.2011.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELI TEODORO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 755.794.566-20 (APELADO), JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO - CPF: 276.262.701-00 (APELADO), MARCOS HIGA SOUZA BRITO - CPF: 900.507.626-72 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA SEVERINO - CPF: 148.070.416-49 (APELANTE), ABINAILHO NUNES GARCIA registrado(a) civilmente como ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO), Rosangela Maria Vilela Severiano (APELANTE), ABINAILHO NUNES GARCIA registrado(a) civilmente como ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO), ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO (APELANTE), HELI TEODORO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 755.794.566-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA BEATRIZ GARCIA BAPTISTA - CPF: 112.231.316-02 (ADVOGADO), ABINAILHO NUNES GARCIA registrado(a) civilmente como ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA SEVERINO - CPF: 148.070.416-49 (APELADO), ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO (APELADO), FERNANDA BEATRIZ GARCIA BAPTISTA - CPF: 112.231.316-02 (ADVOGADO), JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO - CPF: 276.262.701-00 (APELANTE), MARCOS HIGA SOUZA BRITO - CPF: 900.507.626-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA MARIA VILELA SEVERINO - CPF: 069.698.326-51 (APELANTE), ROSANGELA MARIA VILELA SEVERINO - CPF: 069.698.326-51 (APELADO), ABINAILHO NUNES GARCIA registrado(a) civilmente como ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA SEVERINO - CPF: 148.070.416-49 (EMBARGANTE), ROSANGELA MARIA VILELA SEVERINO - CPF: 069.698.326-51 (EMBARGANTE), FERNANDA BEATRIZ GARCIA BAPTISTA - CPF: 112.231.316-02 (ADVOGADO), JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO - CPF: 276.262.701-00 (EMBARGADO), MARCOS HIGA SOUZA BRITO - CPF: 900.507.626-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000753-41.2011.8.11.0049

EMBARGANTES: EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO

EMBARGADOS: EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação interpostos pelos mesmos de sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação no 0000753-41.2011.8.11.0049, Código: 23542, proc. 127/2011, na 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 234158166).

Em suma, a parte embargante EDSON DE SOUZA SEVERINO e ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO sustenta que “
apesar do entendimento de Vs. Exas., anteriormente transcrito, deixaram de apreciar o pedido dos apelante e ora embargantes, objeto do pleito apelatório, contido nas razões recursais juntada no ID : 213111861 - págs. 9, 10 e 12, itens “03.” e “05.”, sub-item “a uma”, e, no requerimento final, item “A.”, sub-itens ” “A.1.”, “A.2.”, e “A.3.”, no teor que adiante transcreve: “03. Em terceiro lugar, também em razão do já anteriormente exposto, a reforma da decisão proferida em 1a. Instância e ora atacada se impõe, no tocante ao direito de preferência no recebimento do seu crédito em razão do arresto, posto que, o MM. Juiz “a quo” ao proferir a r. decisão juntada no ID : 125675101, reconheceu ao apelado o direito de preferência no recebimento do seu crédito em razão do arresto, entretanto, a r. decisão ora atacada RESTOU PROFERIDA EM TOTAL AFRONTA À DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 908, § 2o., DO CPC em vigor, porquanto, TAL DISPOSIVO, que é taxativo, INSTITUIU O DIREITO DE PREFERÊNCIA A QUEM PRIMEIRO REALIZOU A PENHORA, que no caso em referência se deu pelo aqui apelante, EDSON SOUZA SEVERINO, conforme consta das MATRÍCULAS 2.931 e 2.932, EM VISTA DO REGISTRO(R2) DOS 02(Dois) IMÓVEIS ARREMATADOS, sendo assim, a REFORMA DA R. DECISÃO ORA ATACADA TAMBÉM SE IMPÕE, nesse tocante, PARA DECOTAR TAL RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA EM FAVOR DOS APELADOS e, em conseqûencia, MANTER O DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS APELANTES NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO, POR TER REALIZADO A PENHORA EM PRIMEIRO LUGAR; e, ............................ 05. Em quinto lugar, à vista do exposto, a reforma da decisão proferida em 1a. Instância e ora atacada se impõe, porque RESTOU POR DEMAIS CONFIGURADO E DEMONSTRADO A ILEGALIDADE DA R. DECISÃO APELADA, e, principalmente, a afronta aos dispositivos legais da Constituição e do CPC., e à FRAUDE A EXECUÇÃO, antes referidos, sendo assim, HAVERÁ que ser conhecido e admitido o presente recurso de apelação para DAR PROVIMENTO e REVOGAR/ANULAR/MODIFICAR E/OU REVISAR A R. DECISÃO ATACADA, a uma, para DECOTAR DA FUNDAMENTAÇÃO DA R. DECISÃO ORA APELADA, O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM FAVOR DO TERCEIRO, e, também, ora embargado, JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, e, bem assim, a duas, PARA DECOTAR A PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO QUE RECONHECEU SE SE TRATAR O CRÉDITO DE VERBA ALIMENTAR
”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 235879685).

JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO também embarga e diz que,
“o CPC/73 é claro quanto às formas de intimação, podendo ocorrer através de publicação de atos no órgão oficial, qual seja, DJEN (Diário de Justiça Eletrônico Nacional), plataforma criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) OU através de intimação pessoal, através de oficial de justiça ou carta registrada”.

Argumenta que se
“inda que a intimação em afixação de edital no átrio do fórum estivesse prevista no CPC como meio de intimação válida do credor, este mais uma vez se encontraria nula em razão da rasura encontrada no documento”.

Aduz que
“justamente em razão da ausência da devida intimação do credor que este somente veio ter conhecimento de que o imóvel foi à praça praticamente 02 anos após a sua ocorrência, tomando as medidas necessárias a partir da data de seu conhecimento”.

Fala que
“tinha seu direito de penhora devidamente averbado na matrícula, o processo de mérito ainda estava em processamento, o peticionário em momento algum iria imaginar que o juízo a quo, sabendo de todas essas informações, passaria por cima da primeira penhora, realizaria a praça do bem e ainda por cima deixaria de intima-lo devidamente”.

Afirma que
“ainda que não tenha gerado a nulidade da arrematação, o embargante teve procedência em partes no seu pleito, no que tange à preferência em seu crédito. Posto isto, a presente demanda necessita reformar no que tange à declaração de procedência parcial do pedido, e consequente condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais”.

Sem interesse da douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 228100655).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação interpostos pelos mesmos de sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação no 0000753-41.2011.8.11.0049, Código: 23542, proc. 127/2011, na 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 234158166).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O voto é claro quanto ao entendimento acerca das matérias devolvidas. A pretensão das partes é de rediscussão da lide. Ademais, mesmo que suscitado por Juares nos seus embargos neste momento, a questão dos honorários não foi devolvida no seu apelo, sendo inovação.

Eis o voto:

“Apelações interpostas por
EDSON DE SOUZA SEVERINO, ROSAGELA MARIA VILELA SEVERIANO e JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação no 0000753-41.2011.8.11.0049, Código: 23542, proc. 127/2011, na 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 213113691).

De início, o autor, na época o Sr. Heli Teodoro Assunção
Filho
, disse que recebeu os direitos do Sr. Eurípedes Romano Borges referentes à execução 0701.01.009904/5, que move contra Heli Teodoro Assunção.

Explicou que tramita em Uberaba-MG processo de execução no 0701.01.009904/5 (acima mencionado) em que Eurípedes move contra Heli Teodoro Assunção, bem como que tramita em Vila Rica-MT a carta precatória 2453-86.2010.811.0049, proveniente desta execução, em que se estaria por pracear imóveis de Luciara/MT, denominados Quero-Quero ou Fazenda das Perobas, matrículas 9.266 e 9.267 do CRI de São Félix do Araguaia/MT e matrículas 2.931 e 2.932 do CRI de Vila Rica/MT.

Também, em Uberlândia-MG, tramita a execução 070296012904-8, de Edilson contra Heli Teodoro Assunção.

Na primeira execução, movida por Eurípedes, arrestou-se os imóveis em 26/01/2003, com conversão em penhora em 12/11/2004.

Já na segunda execução a penhora por Edilson ocorreu em 13/08/2004, data posterior ao arresto da primeira execução.

Argumentou-se que o arrestou se caracteriza como pré-penhora, de modo a retroagir os efeitos da penhora, além de que o crédito da parte autora seria proveniente de honorários. Ainda, consignou-se que a arrematação foi feita a preço vil.

Assim, pediu a suspensão da segunda execução e do praceamento oriundo dos autos da precatória 032/09, com nulidade da arrematação e penhora do bem constrito, com substituição do polo ativo (Eurípedes) para a pessoa do autor, Heli Teodoro Assunção
Filho
. Caso se entenda pela manutenção da arrematação, que fosse reconhecido seu direito de preferência, com depósito do preço que arrematado (id. 213113684, p. 22).

Contestação apresentada, sustentando-se a improcedência do pedido inicial (id. 213113686, p. 2).

Impugnação ofertada.

Durante o trâmite do feito, Heli Teodoro de Assunção Filho, autor da demanda, informa que cedeu os créditos, direitos e obrigações resultantes da execução 0701.01.009904/5 a Juarez José Lopes de Macedo, sendo que, na execução, já se teria regularizado o polo ativo, pedindo também que assim se fizesse neste processo (id. 213113688, p. 2).

Depois, sobreveio a sentença, em que se rejeitou as preliminares levantadas, substituiu o polo ativo e, por conseguinte, reconheceu que o arresto em favor da parte autora deveria prevalecer frente à penhora, pois é anterior, bem como que crédito de honorários possui natureza alimentar e possui privilégio.

Entretanto, entendeu que a preferência, por si só, não possui o condão de macular a arrematação, transcrevendo a inteira dicção do art. 903 do CPC. Expôs que, nos autos da carta precatória, em 07/10/2009, foi expedido edital de intimação, considerando, assim, suprida ausência de intimação, e amarra dizendo que “a não observância do requisito exigido pela norma do artigo 698, do CPC/73 para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado – prévia cientificação dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada – enseja sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não contaminando a validade da expropriação judicial” (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).”

Continuou fundamentando que apenas 50% do imóvel foi arrematado, de modo que os outros 50% seriam suficientes para saldar o crédito, além de o executado ter outro imóvel rural, de modo que não haveria prejuízo, bem como que o valor da arrematação corresponde a 60,15% do valor da avaliação, não se tratando de preço vil. Assim, julgou improcedente o pedido inicial:

“SENTENÇA

Processo: 0000753-41.2011.8.11.0049.

HELI TEODORO DE ASSUNÇÃO FILHO propôs inicialmente na Comarca de Vila Rica Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação em face de EDSON SOUZA SEVERINO e ROSÂNGELA MARIA VILELA SEVERINO, partes qualificadas.

Em síntese, aduz a parte autora ser cessionário de Eurípedes Romano Borges, nos autos da ação de execução n. 0701.01.009904-5, movida contra Heli Teodoro Assunção, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Uberaba/MG.

Expõe que, além da execução supra, está em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG, ação executiva proposta pelo demandado Edson Souza Severino em face de Heli Teodoro Assunção, distribuída sob o n. 070296012904-8.

Narra que, em 26.01.2003, o imóvel rural, objeto da arrematação, foi arrestado nos autos da execução em que é credor, sendo o arresto convertido em penhora em 12.11.2004. Obtempera ainda que, em 13.08.2004, foi registrada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do aludido bem, deferida na ação executiva proposta pelo requerido Edson Sousa Severino e, posteriormente, realizada os atos de expropriação, com a arrematação, sem a observância dos regramentos legais.

Diante disso, requer a declaração da nulidade da arrematação, tendo em vista a inobservância do direito de preferência da primeira penhora, por tratar o seu crédito de natureza trabalhista, pela ausência de intimação da data e horário do leilão e, ainda, ter a arrematação realizada por preço vil.

Citados, os requeridos apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a existência de conexão, falta de condições da ação, litispendência e ilegitimidade passiva da ré Rosângela Maria Vilela Severino. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos formulados e, por conseguinte, a condenação do autor em litigância de má-fé (id n. 60234262, fls. 36/46).

Impugnação à contestação acostada em id n. 60234267, fls.41/45.

Na sequência, os autos foram remetidos a esta Unidade Judiciária, por declínio de competência (id n. 60234273, fls. 05/06).

Instadas a especificarem as provas pretendidas, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id n. 60234273, fls.13/16). Por sua vez, o autor quedou-se silente, consoante se infere dos autos.

Em id n. 60234289, aportou-se ao fólio processual, requerimento de substituição do polo ativo, tendo em vista a ocorrência de cessão do crédito do autor em favor de Juarez José Lopes de Macedo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Em proêmio, no tocante ao pedido de substituição do polo ativo da lide (id n. 60234289), da análise dos documentos acostados, tem-se que restou devidamente demonstrada a ocorrência de cessão dos créditos do autor em favor de JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACEDO, razão pela qual DEFIRO o pedido de substituição e, por conseguinte, determino que sejam promovidas as devidas alterações junto ao Sistema PJE, a fim de que o cessionário passe a constar exclusivamente como requerente.

De outro vértice, entendo que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, do CPC. Ressalto que, constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatório na espécie.

Prosseguindo, passo a análise das preliminares arguidas.

DA CONEXÃO: Os requeridos alegam, preliminarmente, a ocorrência de conexão entre esta demanda e os processos de números 0000632-81.2009.811.0049 (Carta Precatória de Arrematação) e 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação).

Pois bem. É consabido que o instituto da conexão visa evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, por Juízos distintos em casos que se relacionam, podendo influenciar-se reciprocamente.

Nesse viés, para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos exposto em cada ação e, não a rigorosa identidade entre as causas de pedir.

Sobre o tema, o STJ firmou o entendimento de que “a conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011) .

Feitas tais ponderações, em consulta ao sistema PJE, observo que o processo de n. 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação) foi extinto sem resolução do mérito, cuja sentença transitou em julgado e se encontra arquivado.

Nesse contexto, nos termos do artigo 55, §1o, do CPC, não se justifica a reunião de processos quando em um deles já houver sido proferida sentença. Além disso, dispõe a Súmula n. 235 do STJ que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

De outro vértice, denota-se que a Carta Precatória de Arrematação - n. 0000632-81.2009.811.0049, se encontra em trâmite nesta Unidade Judiciária e, apesar de não haver identidade de partes, observa-se que esta demanda versa sobre a nulidade da arrematação realizada nos autos da missiva.

Entretanto, registro que nesta data ambos os autos serão apreciados por este Juízo, de modo que não há qualquer prejudicialidade externa que impeça o pronto julgamento do feito, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

DA LITISPENDÊNCIA: Sustentam os requeridos a ocorrência de litispendência em relação aos autos de n. 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação), contudo, sem razão os demandados.

Isso porque, o Código de Processo Civil consagrou a teoria da tríplice identidade para arrolar os elementos da ação ou da causa e para identificar consequentemente a existência de litispendência (art. 337, §§1o a 4o, do CPC). Nesse contexto, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, verifica-se a ocorrência da litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, há litispendência quando se repete ação que já está em curso.

In casu, observa-se que entre o presente feito e o processo de n. 2299-05.2009.811.0049 (Embargos à Arrematação) que tramitou nesta unidade judiciária a inexistência de identidade de partes, pedido e causa de pedir, de modo a não figurar o instituto da litispendência.

Por fim, anoto que conforme mencionado alhures, nos embargos à arrematação o mérito não foi enfrentado. Assim, afasto a preliminar supra.

DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL: Argumentam os requeridos que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência das condições da ação, notadamente pela inexistência de interesse processual.

Da análise dos autos e dos fundamentos esposados, tem-se que a aludida preliminar não merece prosperar, uma vez que o interesse processual faz-se presente quando a parte busca a tutela jurisdicional para trazer-lhe alguma utilidade prática, que no caso, está demonstrado pela pretensão do autor em ver declarada nula a arrematação do imóvel anteriormente arrestado.

Logo, rejeito a preliminar aventada.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Rosângela Maria Vilela Severino, tem-se que não comporta acolhimento, conforme a seguir demonstrado.

Sabe-se que a legitimidade compreende a aptidão de demandar e ser demandado em Juízo relativamente a certo objeto litigioso.

No presente caso, apesar da requerida não figurar como parte nos autos da execução proposta no Juízo Mineiro (Processo n. 070296012904-8, em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG), como também, nos autos da carta precatória de arrematação n. n. 0000632-81.2009.811.0049, em trâmite nesta Vara, é cônjuge do demandado Edson Souza Severino, de modo que, versando a presente ação sobre direito real, sua esposa deve figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, afasto a preliminar supra.

Inexistindo outras preliminares ou questões pendentes a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença de vício capaz de macular a arrematação realizada nos autos da Carta Precatória n. 0000632-81.2009.8.11.0049.

Pois bem. Da análise detida e cautelosa do caderno processual, entendo que não assiste razão a parte autora, conforme a seguir exposto.

Sabe-se que o arresto, assim como a penhora, tem por efeito tornar inalienável o bem constrito, presumindo-se após a devida averbação seu conhecimento por terceiros, não suscitando dúvida sobre o interesse do credor que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende ver seu crédito assegurado.

Nesse contexto, dispõe o artigo 908, do Código de Processo Civil (art. 711, do CPC/73), que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante à ordem das respectivas preferências”. E que não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora (§2o).

A propósito, o STJ firmou entendimento de que no processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONCURSO DE CREDORES. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À PENHORA SOBRE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Independentemente da natureza assumida, seja o arresto cautelar ou incidental (Código de Processo Civil, art. 813 e ss.), seja o arresto executivo, igualmente denominado “pré-penhora” (CPC, art. 653), aplicam-se, sem distinção, as disposições relativas à penhora, a teor do que prevê o art. 821 do CPC. 2. Tal qual a penhora, o arresto tem por efeito tornar inalienável o bem constrito, não suscitando dúvida sobre o interesse do credor diligente que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende ver seu crédito assegurado. 3. Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade do arresto há de conferir ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1190055/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE. CRÉDITO. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. “No processo de execução, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, terá preferência no recebimento do numerário apurado com a sua arrematação, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Aplicação do brocardo prior tempore, potior iure.” (AgRg no REsp n. 1195540/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 748.202/MT, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).

No caso em apreço, extrai-se do fólio processual, notadamente pela certidão imobiliária acostada em id n. 60234257, fls. 29, que o imóvel rural objeto da arrematação foi arrestado nos autos da ação executiva proposta pelo autor em face de Heli Teodoro Assunção, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Uberaba/MG, sob o n. 0701.01.009904-5, sendo que, em 23.09.2003, o arresto foi devidamente averbado na respectiva matrícula (AV – 01 – 2.931), com a finalidade de assegurar a execução supra.

Infere-se ainda, na mesma certidão, que posteriormente o requerido em 13.08.2004 procedeu com o registro da penhora de 50% (cinquenta por cento) (R – 02 -2.931) deferida na execução que move também em desfavor de Heli Teodoro Assunção, esta em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG, distribuído sob o n. 070296012904-8.

Desse modo, tem-se que a constrição judicial do imóvel, por intermédio do arresto em favor da parte autora, realizada em 23.09.2003, deve prevalecer sobre a penhora deferida em favor do requerido, uma vez que é anterior ao registro da penhora, ocorrida em 13.08.2004.

Concernente à alegação de preferência do crédito exequendo é consabido que os créditos oriundos de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas, que em razão da natureza jurídica própria, possuem privilégio em relação aos demais créditos.

Ressalta-se que, ocorrendo à cessão a terceiro interessado, essa característica não implica a alteração da sua natureza (Tema n. 361, STF).

Entretanto, em que pese o reconhecimento do direito de preferência do autor, este, por si só, não possui o condão de macular a arrematação.

Sobre o tema, dispõe o artigo 903, do Código de Processo Civil: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.
§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.
§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”.

Em relação à alegação de nulidade por ausência de intimação do credor originário, Eurípedes Romano Borges, da data e horário do leilão, igualmente, não merece prosperar.

Nos termos do artigo 698 do CPC/73, vigente à época da arrematação, “não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução. (Redação dada pela Lei no 11.382, de 2006)”.

No presente caso, extrai-se dos autos da Carta Precatória que em 07.10.2009 foi expedido edital de intimação (fl. 02, do id n. 60231290), razão pela qual considero suprida a alegação de ausência de intimação.

Ademais, ressalta-se que “a não observância do requisito exigido pela norma do artigo 698, do CPC/73 para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado – prévia cientificação dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada – enseja sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não contaminando a validade da expropriação judicial” (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, por força do princípio da instrumentalidade das formas, a decretação de nulidade de atos processuais exige a efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, o que não ocorreu no presente caso, Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS ARREMATADOS EM LEILÃO JUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR COM GARANTIA REAL. NECESSIDADE. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro, opostos nos autos da execução de título extrajudicial, objetivando o levantamento da penhora realizada sobre os imóveis arrematados pelo embargante em leilão judicial. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido dos embargos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - A jurisprudência do STJ é assente em entender que a inobservância do art. 698 do CPC/1973, para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado (cientificação prévia dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada), acarreta a sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não obstante permaneça hígida a expropriação judicial. Nesse sentido, confira-se: (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017 e AgInt no AREsp n. 981.802/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017). III - Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância da providência prevista no art. 698 do CPC/1973 subordina-se ao princípio da instrumentalidade das formas, de modo que se revela necessária a demonstração de prejuízo àquele que deixou de ser intimado acerca da adjudicação do bem. IV - Na hipótese dos autos, sobressai evidente o prejuízo experimentado pela Fazenda Nacional decorrente da adjudicação de bem imóvel que fora por ela previamente penhorado. V - Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o improvimento do presente recurso especial fica evidente. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.524.603/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020).

Frisa-se que foi arrematado apenas 50% (cinquenta por cento) das áreas do imóvel rural, de modo que os 50% (cinquenta por cento) restantes, são suficientes para saldar o crédito do autor. Ademais, observa-se dos autos que o imóvel arrematado não é o único patrimônio do executado, possuindo outra propriedade rural (fls. 07/09, do id n. 60234262).

No que tange ao valor pelo qual o bem (50% das duas matrículas) foi arrematado (R$ 280.000,00), verifico, por simples cálculo aritmético, que tal cifra corresponde a 60,15% do valor atualizado da avaliação (R$ 465.460,32).

Sobre o assunto, o artigo 692, do CPC/73, estabelecia que “não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil”. Do mesmo modo, o CPC vigente, em seu artigo 891, do CPC dispõe que não será aceito lance que ofereça preço vil.

Com efeito, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal considera-se: “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento da avaliação”.

No caso em exame, foi deferido o leilão, constando que na segunda praça, o bem será alienado pelo maior lance oferecido, desde que não seja considerado preço vil. Conforme mencionado alhures, o bem foi arrematado pela quantia equivalente a 60,15% do valor atualizado da avaliação. Portanto, não vislumbro nenhuma irregularidade quanto ao valor arrematado, não havendo que se falar em preço vil.

Outrossim, consigno que a legislação vigente permite a arrematação do bem pelo próprio exequente, assim como qualquer outro licitante que não esteja incluído nas exceções do artigo 890, do CPC, cabendo ao credor oferecer seu lance, bem como depositar a diferença que sobejar do seu crédito, se for o caso (art. 892, §1o, do CPC).

Desse modo, diante da inexistência de vícios aptos a macular a arrematação, bem assim, torna-lá nula, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, quanto a alega litigância de má-fé constata-se o mero exercício do direito de ação e a representação diversa da realidade de uma e de outra parte, o que, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

Translade-se cópia da presente sentença aos autos n. 0000632-81.2009.8.11.0049.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Pois bem.

Analiso as matérias suscitadas pelas partes por prejudicialidade.

Informa-se nos autos que o crédito oriundo da execução é proveniente de honorários advocatícios, de modo que, realmente, como consignado na sentença, tem preferência, pois tem natureza alimentar.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de reserva de honorários contratuais – Pretensão de reforma – Possibilidade – Contrato apresentado antes da expedição de RPV/precatório – Aplicação do art. 22, §4o da Lei 8.906/94 – Existência de anterior penhora de crédito trabalhista no rosto dos autos –
Honorários de advogado que, nos termos do art. 85, §14, do CPC, possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho –
Créditos em discussão que estão em condições de igualdade – Possibilidade de reserva dos honorários contratuais, com a ressalva da necessidade de realização de concurso de credores por ocasião do levantamento, conforme as regras de concurso, nos termos do art. 908 do CPC – Precedentes – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2009868-02.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

“AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO EM HIPOTECA - CRÉDITO REAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREFERÊNCIA - SUSPENSÃO DA PRAÇA - DESNECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os honorários constituem crédito privilegiado, dada a sua natureza alimentar, sobrepondo-se, portanto, ao crédito real hipotecário
. Não se mostra prudente suspender as praças, pois com a alienação judicial, confirmando-se a natureza alimentar do crédito, a expectativa de recebê-lo está resguardada.” (N.U 0077901-18.2010.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2010, Publicado no DJE 10/12/2010).

Deste modo, o crédito em prol da parte autora teria preferência contra o direito da parte ré.

Ademais, o arresto foi realizado primeiro. Mais um motivo para ter preferência, conforme entendeu o STJ em caso análogo:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONCURSO DE CREDORES. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À PENHORA SOBRE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Independentemente da natureza assumida, seja o arresto cautelar ou incidental (Código de Processo Civil, art. 813 e ss.), seja o arresto executivo, igualmente denominado “pré-penhora” (CPC, art. 653), aplicam-se, sem distinção, as disposições relativas à penhora, a teor do que prevê o art. 821 do CPC
. 2.
Tal qual a penhora, o arresto tem por efeito tornar inalienável o bem constrito, não suscitando dúvida sobre o interesse do credor diligente que, pelo fruto da alienação judicial do imóvel, pretende ver seu crédito assegurado
. 3.
Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade do arresto há de conferir ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1190055/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

Deste modo, seria necessária ciência do autor acerca da hasta. O CPC/73, vigente à época:

“Art. 698. Não se efetuará a praça de imóvel hipotecado ou emprazado,
sem que seja intimado, com 10 (dez) dias pelo menos de antecedência
, o credor hipotecário ou o senhorio direto, que não seja de qualquer modo parte na execução.”

Observa-se que o edital referente ao leilão foi afixado no átrio do fórum em 09/10/2009, conforme certificado pela escrivã, o que demonstra que foi publicizado (id. 60231290, p. 02/03-processo 632-81.2009), enquanto que os atos iam se realizar em 19/10/2009 (primeira praça) e em 04/11/2009 (segunda praça), portanto, corretamente, com 10 dias de antecedência. A despeito de a parte autora alegar que a data estaria ilegível, em verdade entendo que está legível, dando para se ler claramente que se refere ao dia 19/10/2009.

Ademais, a intimação foi disponibilizada em jornal no dia 10/10/2009, reforçando a intimação já constante do átrio (id. 60231290, p. 30-processo 632-81.2009). Por mais que lá há erro de grafia em relação à data (14, e não 19), certamente que o interessado, ao aferir que o imóvel que tem direito de preferência estaria indo à praça, iria buscar informações, o que não fez o autor, buscando invalidação 2 (dois) anos depois.

Assim, entendo que o ato cumpriu com a sua finalidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. SEGUNDA PRAÇA. VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AMPLA DIVULGAÇÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. Ostenta-se viável a arrematação do bem constrito judicialmente pelo credor, em segunda praça, ainda que por valor inferior ao da avaliação, desde que tal não configure preço vil. 2. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado,
será o edital referente à hasta pública afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local
– hipótese, aqui, configurada. Inteligência do § 3o do art. 887 do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70076677194, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 28-03-2018)

Sobre o preço vil do imóvel ao ser arrematado, o CPC/73 estabelecia que “Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil”, nos termos do art. 692.

Na sentença, buscou-se parâmetro a se aferir qual seria esse preço vil, com aplicação do art. 891 do CPC/15, que corresponde ao mencionado art. 692 do CPC/73.

No parágrafo único do art. 891 do CPC/15, ficou estabelecido que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e,
não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”.

A avaliação judicial foi de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para 100% do imóvel, sendo dividida em 2 (duas) áreas, a de matrícula 9266, avaliada em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), que corresponde a 50% da área total, e a de matrícula 9267, no mesmo valor e que corresponde a outra metade da área (id. 60231284, p. 20-processo 632-81.2009), isso em 28/04/2005.

Quando do edital, o valor constante da avaliação correspondia a R$ 465.460,32 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) (id. 60231290-processo 632-81.2009), em 2009, sendo que foi arrematado por R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), cerca de 60% do valor ofertado pelo juízo (id. 60231290-processo 632-81.2009).

Assim, observo boa-fé por parte do arrematante, que obedeceu, em sua arrematação, o valor avaliado que lhe foi informado pelo juízo, arrematando-o por preço maior que 50%.

Ademais, apenas 50% do imóvel é que foi penhorado. Portanto, o arresto realizado pela parte autora pode recair sobre os demais 50%, não havendo motivos para requerer a anulação da arrematação, ainda mais quando sequer existe argumento no sentido de que estes 50% que sobraram não seriam suficientes para quitar o crédito que a parte autora tem.

Consigno que, como bem pontuado na sentença, “o imóvel arrematado não é o único patrimônio do executado, possuindo outra propriedade rural (fls. 07/09, do id n. 60234262).”

Estes elementos evidenciam que não há prejuízo contra a parte autora a se anular a arrematação, pois ainda há bens do executado que pode servir a seu favor.

Quanto aos argumentos da parte ré de existência de fraude à execução, não vejo interesse em impugnar esta questão neste momento, pois a sentença de improcedência está a ser mantida, de modo que não há prejuízo em seu desfavor, além de ser matéria não debatida em sua contestação. Simples leitura da contestação deixa claro que sequer está escrito “fraude à execução” em seu conteúdo.

A parte ré também entende, em seu recurso, que “não foram cientificados da cessão de crédito celebrado entre o HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO e JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO, sendo assim, REFORMADA HAVERÁ DE SER A R. DECISÃO ORA ATACADA, também nesse ponto, PARA MANTER HELI TEODORO ASSUNÇÃO FILHO, no polo ATIVO da lide, em litisconsorte ativo com JUAREZ JOSÉ LOPES DE MACÊDO”.

Entretanto, a cessão de crédito foi relativo ao feito de execução, que deu origem à arrematação e ao presente feito, e é entendimento do STJ de que pode se realizar a substituição do polo ativo por cessão de crédito em execução sem necessidade de consentimento da parte contrária:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE.
ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp n. 1.091.443/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 2/5/2012, DJe de 29/5/2012.)

Ademais, a sentença de improcedência está sendo mantida, de modo que incluir ou não Heli no polo ativo em nada seria prejudicial à parte ré.

Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

Majoro os honorários para 15% contra a parte sucumbente na sentença.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Entendo, no momento, não haver recurso protelatório a se impor multa, mas mero direito recursal, que deve ser respeitado.

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024